Tribunal: TJBA
Processo: 8008051-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008051-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação revisional de contrato com pedido de tutela provisória (Processo nº 8002817-34.2024.8.05.0004), determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC);

2. O juízo de origem solicitou documentação comprobatória da hipossuficiência, como contracheques, declaração de imposto de renda e extratos bancários. O agravante apresentou apenas extratos, alegando ser agricultor e vítima de prejuízos causados por fortes chuvas.

3. Efeito suspensivo ao recurso concedido em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para concessão da gratuidade da justiça integral ou se é cabível o parcelamento das custas processuais diante da ausência de comprovação plena da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), sujeita a controle judicial diante de elementos concretos que infirmem sua veracidade.

6. A ausência de documentos complementares, exigidos pelo juízo, fragiliza a presunção de insuficiência, mas não a afasta integralmente.

7. Os extratos bancários apresentados indicam movimentações reduzidas, compatíveis com situação de vulnerabilidade econômica.

8. As informações trazidas pelo agravado, como a existência de múltiplas operações bancárias e ações judiciais, revelam capacidade eventual de crédito, mas não invalidam, por si só, a alegação de limitação econômica atual.

9. O exercício de atividade rural e a oscilação da renda, aliadas à garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988), justificam a concessão parcial do benefício, mediante parcelamento das custas.

10. Jurisprudência admite tal solução como medida proporcional e razoável (TJBA, AI 8045615-56.2023.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para autorizar o parcelamento das despesas judiciais em três parcelas mensais e iguais, a serem recolhidas junto ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e admite mitigação diante de elementos concretos.

2. É cabível o parcelamento das despesas processuais como forma de assegurar o acesso à justiça à parte cuja insuficiência de recursos esteja parcialmente demonstrada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 2.2.2017; TJBA, AI 8045615-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, 2ª Câmara Cível, j. 26.2.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008051-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça